Tribunal: TJMT
Processo: 1023180-97.2023.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023180-97.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 21.303.964/0001-89 (EMBARGADO), LUCIANA CORTES CUNHA - CPF: 280.877.392-72 (ADVOGADO), SANDRA PAULA DE SOUZA MENDES - CPF: 047.976.406-93 (ADVOGADO), PEIXOTO SOLAR SPE LTDA - CNPJ: 47.892.208/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO
.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1023180-97.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

EMBARGADO:
PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
para suprir omissão ao acórdão de desprovimento da apelação interposta em face de
PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VÍCIOS NO TÍTULO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC.

Não tendo o embargante produzido prova a respeito da veracidade de suas alegações, a sentença de improcedência da ação é medida impositiva.”

Sustenta o embargante, em síntese, que “
o v. acórdão contém vício de omissão quanto a análise das preliminares arguidas, haja vista que no V. acordão, apenas houve a ratificação das decisões proferidas pelo d. juízo de 1ª grau, bem como deixando de apreciar efetivamente as provas constante nos autos, em específico o reconhecimento contido no próprio Termo de Rescisão Contratual que expressa de forma clara e objetiva a justificativa para o término da relação contratual como sendo a necessidade atualização dos estudos, em razão da alteração legislativa e mudanças regulatórias, sendo assim, não restou alternativa senão a oposição dos presentes embargos declaratórios
.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegada omissão
,
fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Constou na decisão recorrida:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, malgrado as assertivas da apelante, tem-se que, como sopesado pela magistrada de 1º grau,
“a embargante não logrou êxito em demonstrar, de maneira inequívoca, as supostas falhas no estudo realizado pela embargada, notadamente porque não mencionou quais aspectos da nova legislação não teriam sido observados pela embargada.”

A propósito, bem consignou:

“Os presentes embargos à execução se referem à ação de execução nº 1021611-61.2023.8.11.0015, lastreada em termo de confissão de dívida, no qual a embargante figurou como avalista, firmado em 20/10/2022, no valor de R$ 707.249,18 (setecentos e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), a ser pago em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser pago em 30/11/2022; R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser pago em 30/12/2022 e R$ 187.999,34 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) a ser pago em 15/01/2023.

A embargante afirma que a empresa Peixoto Solar SPE Ltda se consagrou vencedora da Licitação de Concorrência Pública nº 001/2022, da Prefeitura de Peixoto de Azevedo/MT, razão pela qual, firmou o aludido termo de confissão de dívida com a embargada, a qual teria que elaborar estudos e projetos de viabilidade pelo PMI nº 005/2021. Consta no aludido documento que a embargante figurou como avalista do débito.

Outrossim, a embargante afirma que a embargada não elaborou os estudos de forma adequada, pois não observou a alteração legislativa, impactando financeiramente o contrato, razão pela qual, a Cessionária e o Poder Concedente decidiram rescindi-lo.

Verifico que o documento acostado no id. 128919191 comprova que houve a rescisão da Concorrência Pública nº 001/2022, em razão de alteração legislativa e mudanças regulatórias que prejudicariam a execução do contrato.

Ocorre que a embargante não logrou êxito em demonstrar, de maneira inequívoca, as supostas falhas no estudo realizado pela embargada, notadamente porque não mencionou quais aspectos da nova legislação não teriam sido observados pela embargada.

Ademais, denota-se que a embargada não participou da rescisão feita entre Cessionária e o Poder Concedente, cujo documento nada menciona a respeito da suposta conduta irregular da embargada.

Nesse contexto, embora o Poder Concedente tenha afirmado que não há obrigatoriedade de pagamento dos estudos realizados, isso não isenta a embargante do pagamento do saldo devedor, pois a opinião da municipalidade não vincula as partes.

Além disso, observa-se que as partes firmaram o termo de confissão de dívida em 20/10/2022, ajustando o último pagamento para 15/01/2023. Ocorre que a rescisão acima referida foi realizada em momento posterior, em 17/07/2023. É dizer: a embargante já estava inadimplente antes mesmo da rescisão com o Poder Concedente, sobre o que nada menciona a respeito na inicial.

Frisa-se, por oportuno, que a embargante não alegou nenhum vício de consentimento na elaboração do termo de confissão de dívida que pudesse ensejar a nulidade do título executivo.

Destarte, o título exequendo se encontra revestido dos requisitos necessários à propositura da ação de execução,
sobretudo por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, atendendo à disposição consoante
do artigo 783, do CPC.

Diante disso,
não havendo nenhum vício no título executado, a improcedência dos presentes embargos é medida que se impõe.”

A propósito, o
Código de Processo Civil
refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. E ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art.
333
do
CPC
. - Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbe impõe-se a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO
. (Apelação Cível Nº 70057024739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. "AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA CM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR." SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Embora tenha defendido a legalidade da dívida, o demandado não comprovou a origem desta, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
333
, inciso
II
, do
CPC
, razão pela qual é de ser mantida a sentença. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70057264574, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/12/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - SALDO REMANESCENTE - COMPROVAÇÃO DA VENDA E DO SALDO - ÔNUS DA AUTORA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que não se afigure como título de execução, a prova escrita hábil a instruir o pedido monitório deve ser documento capaz de demonstrar a existência incontroversa da obrigação. Se a parte autora da ação monitória não se desincumbe do ônus de provar a legitimidade da dívida, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.”
(Ap 85478/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Com efeito, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art.
373
do
CPC
. - Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbe impõe-se a improcedência da ação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído a causa.”

Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025